Tribunal: TJPA
Processo: 0825157-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825157-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO. JUÍZO DAS GARANTIAS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por defensora habilitada em favor de paciente preso por homicídio qualificado, com alegação de constrangimento ilegal por ausência de acesso aos autos no sistema eletrônico, mesmo após juntada de procuração e reiteradas tentativas administrativas. A impetração se refere a dois processos: um por tráfico de drogas, no qual a defesa já teve acesso reconhecido (perda de objeto), e outro por homicídio qualificado, redistribuído por incompetência do Juízo das Garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda superveniente do objeto quanto ao processo por tráfico de drogas, diante da liberação de acesso aos autos; (ii) determinar se há constrangimento ilegal por ausência de acesso ao processo por homicídio qualificado, imputável ao Juízo das Garantias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é conhecido parcialmente, pois houve perda superveniente do objeto quanto ao processo por tráfico, já que o acesso da defesa foi efetivamente concedido.

O Juízo das Garantias foi excluído da competência para processar feitos relativos a crimes dolosos contra a vida, conforme
art. 3º, II, da Resolução nº 09/2025 do TJPA
, o que inviabiliza sua atuação no processo por homicídio.

Não se identifica omissão ou negativa deliberada de acesso por parte da autoridade apontada, a qual apenas observou os limites de sua competência funcional.

Eventual restrição de acesso aos autos por parte da nova unidade judiciária competente deve ser arguida diretamente perante esse juízo, não se configurando, no caso, coação ilegal.

A
Súmula Vinculante nº 14 do STF
garante o acesso do defensor aos elementos documentados da investigação, mas exige a correta identificação da autoridade responsável, o que não recai mais sobre o Juízo das Garantias após a redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto do habeas corpus se verifica quando é concedido o acesso aos autos anteriormente negado.

A exclusão da competência do Juízo das Garantias para crimes dolosos contra a vida, prevista por norma estadual, é válida e impede o exame de pedidos de habilitação ou acesso aos autos por esse juízo.

Não há coação ilegal quando a ausência de análise de pedido de habilitação decorre de incompetência absoluta da autoridade apontada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPB, art. 659; Súmula Vinculante nº 14 do STF; Resolução TJPA nº 09/2025, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, HC nº 0808219-04.2025.8.15.0000, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO
WRIT

e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO, em favor de RAIMUNDO LIMA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos dos processos nº 0800681-24.2025.8.14.0121, que trata de prisão temporária por homicídio qualificado, correspondente ao auto de prisão em flagrante, convertido posteriormente em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas.

A impetrante sustenta que (ID.31700282), apesar de regularmente habilitada desde o dia 13/11/2025, com procuração e petição de habilitação juntadas aos autos, a defesa permanece sem acesso ao conteúdo integral dos processos no sistema PJe, o que inviabilizaria o exercício pleno da ampla defesa. Relata que reiteradas tentativas administrativas de comunicação com o cartório foram infrutíferas, não havendo resposta formal quanto à liberação da visibilidade ou eventual impedimento. Alega, assim, constrangimento ilegal por violação direta ao contraditório e à ampla defesa, com fundamento na
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
. Requereu, em sede liminar, a liberação imediata da visibilidade dos autos à defesa, no prazo de 24 horas, ou, alternativamente, que eventual restrição fosse formalmente justificada mediante decisão fundamentada.

A liminar foi indeferida (ID.31745080), sob o fundamento de que, quanto ao processo de tráfico de drogas, a autoridade coatora já teria deferido a habilitação da impetrante, e, quanto ao processo de homicídio, os autos haviam sido redistribuídos à Vara Única de Santa Luzia do Pará em razão de incompetência do Juízo das Garantias, não se verificando, em análise sumária, omissão deliberada.

A autoridade impetrada prestou informações nos autos (ID.31964481), reiterando que a habilitação da defesa foi deferida no processo de tráfico e esclarecendo que, em relação ao processo de homicídio, o juízo não detém competência para análise do pedido, o qual aguarda apreciação pela unidade judiciária competente, não havendo recusa expressa ou negativa indevida.

O Ministério Público, por meio do 2º Procurador de Justiça Criminal (ID.32827049), manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do habeas corpus e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, reconhecendo a perda do objeto quanto ao processo nº 0800701-15.2025.8.14.0121 (tráfico) e a ausência de coação ilegal imputável à autoridade apontada, no tocante ao processo nº 0800681-24.2025.8.14.0121 (homicídio).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos formais quanto ao processo de número 0800681-24.2025.8.14.0121. No que tange ao processo de número 0800701-15.2025.8.14.0121, reconhece-se a
perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, diante da efetiva liberação do acesso da defesa técnica aos autos, conforme informado pela autoridade coatora e confirmado pela documentação acostada aos autos (ID.31745080).

II – DO MÉRITO

O habeas corpus, como garantia constitucional, destina-se a proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, a impetrante sustenta que permanece impossibilitada de exercer a ampla defesa em razão da ausência de acesso aos autos dos processos que envolvem o paciente, notadamente o de número 0800681-24.2025.8.14.0121, em que foi decretada prisão temporária por homicídio qualificado.

Entretanto, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID.31964481), o processo em referência foi remetido à Vara Única de Santa Luzia do Pará, por força do
art. 3º, II, da Resolução nº 09/2025 do TJPA
, que exclui da competência do Juízo das Garantias os processos relativos a crimes dolosos contra a vida. Trata-se, portanto, de questão atinente à competência absoluta, que inviabiliza qualquer pronunciamento do Juízo das Garantias sobre pedidos de habilitação e acesso aos autos, os quais devem ser analisados exclusivamente pelo juízo competente.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, reconhecendo a validade de normativos estaduais que excepcionam a atuação do Juízo das Garantias em casos de crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba já decidiu:

“
Ementa:
Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 03 - Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos ACÓRDÃO HABEAS CORPUS nº. 0808219-04.2025.8.15.0000 Relator: Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos Impetrante: Mariana Junqueira Alves (OAB/PB 30.571) Paciente: Lynconl Alexandre Clemente da Silva Impetrado: Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Pombal Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO APF NOS AUTOS ELETRÔNICOS. PEÇA DEVIDAMENTE INSERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DAS GARANTIAS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DE EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão do paciente por crime doloso contra a vida, arguindo a nulidade pela ausência de acesso aos autos e pela incompetência do juízo prolator da decisão hostilizada
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade e consequente constrangimento ilegal decorrente: (i)
da ausência de inserção do Auto de Prisão em Flagrante e da audiência de custódia no sistema eletrônico do tribunal
; (ii)
da não remessa dos autos ao Juízo das Garantias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Prisão em Flagrante foi efetivamente anexado aos autos principais, afastando a alegação de prejuízo por ausência de cadastramento.

5.
A legislação estadual (LC 96/2010, art. 179-A, § 1º, I, b, com redação dada pela LC 202/2024) excepciona a atuação do Juízo das Garantias

nos casos de crimes dolosos contra a vida
.

6.
A competência do juízo processante está de acordo com a legislação vigente, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique o relaxamento da prisão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1.
A não atuação do Juízo das Garantias nos casos de crime doloso contra a vida, conforme exceção prevista na legislação estadual, não configura ilegalidade
. 2.
A juntada posterior do Auto de Prisão em Flagrante ao processo eletrônico, mesmo que após a audiência de custódia, não implica nulidade se não houver demonstrado prejuízo à defesa
.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados.

ACORDAM os desembargadores da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos. (
grifos nossos
) (TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08082190420258150000, Relator: Gabinete 03 - Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal).”

O referido julgado, embora de outro estado, trata de situação análoga e reforça a tese de que a organização judiciária local pode, validamente, definir as regras de competência, afastando o Juízo das Garantias de processos cuja competência material é do Tribunal do Júri.

Nessa perspectiva, não há nos autos prova de negativa deliberada de acesso ou de omissão dolosa por parte da autoridade coatora. Ao contrário, verifica-se o cumprimento do dever funcional de remessa dos autos ao juízo natural, a quem compete examinar o pedido formulado pela defesa. A eventual demora na análise da habilitação deve ser arguida diretamente perante o novo juízo competente, não sendo o habeas corpus, nesta hipótese, o instrumento processual adequado para compelir autoridade diversa daquela apontada na impetração.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a
Súmula Vinculante nº 14
, consagrou o direito da defesa ao acesso a todos os elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios, ressalvadas as diligências em curso cujo conhecimento possa comprometer a eficácia da persecução penal. O enunciado sumular dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de defesa.”

Contudo, tal garantia exige a identificação precisa da autoridade responsável pelo processo e pela suposta restrição, o que, neste caso, não recai mais sobre o Juízo das Garantias.

Logo, não se vislumbra constrangimento ilegal atribuível ao juízo apontado, tampouco situação de flagrante violação à legalidade que justifique o acolhimento da presente impetração.

Por fim, a manifestação do Ministério Público de 2º Grau é firme ao concluir pela ausência de coação ilegal, defendendo, de forma coerente com os elementos constantes dos autos, a regularidade da atuação jurisdicional e a ausência de omissão deliberada da autoridade impetrada

Diante do exposto,
VOTO
por
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto ao processo nº
0800701-15.2025.8.14.0121
(tráfico de drogas) e a inexistência de coação ilegal imputável à autoridade coatora quanto ao processo nº
0800681-24.2025.8.14.0121
(homicídio qualificado).

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026